Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00).
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é considerado de meio, dessa forma, nem sempre o resultado almejado pelo contratante será necessariamente atingido. A obrigação de meio se limita ao dever de esforço e compromisso de agir com dedicação, sem obrigação de resultado. Nesse sentido, o REsp n.o 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.
2. Na hipótese, a recorrida aguarda há 9 (nove) anos por uma solução judicial para o seu pleito. Da análise dos autos, evidencia-se a desídia da recorrente; por duas vezes seguidas o escritório incorreu em equívoco jurídico, quanto ao rito processual e ao foro competente, que levaram à extinção do feito sem resolução do mérito; ademais, após o trânsito em julgado da ação anterior, a demora em distribuir novo feito, de 3 (três) a 5 (cinco) meses, é excessiva e caracteriza negligência. Na terceira ocasião, conforme ficha de atendimento, o processo da recorrida sequer havia sido localizado pelo escritório e o andamento do processo demonstra que, intimada a se manifestar sobre a migração dos autos físicos para PJe, a recorrente levou 6 (seis) meses para peticionar.
3. Com fundamento nas provas juntadas, restou configurada a falta de comprometimento da recorrente, apta a ensejar a reparação por danos morais; o desconforto, a angústia, o tempo perdido pela recorrida são passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o fato não se confunde com mero dissabor ou inadimplemento contratual. O valor arbitrado em sentença se mostra adequado às peculiaridades do caso e à extensão do dano, em consonância à jurisprudência desta Turma: Acórdãos 1780644 e 1600304.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento servirá de Acórdão.